Tribunal: CARF
Processo: 16682.720018/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720018/2013-62
ACÓRDÃO
3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IRRF.
Nos termos da Súmula CARF no 158, o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a
Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro
do imposto retido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) – Remessas ao Exterior, lavrado em 14/01/2013, referente a fatos
geradores ocorridos nos meses de janeiro a junho do ano de 2008, totalizando o crédito tributário
lançado de R$773.130,51 (fls. 269-274).
Conforme descrito no Termo de Verificação de fls. 252-268, em decorrência do
interesse fiscal na matéria contida nos autos do processo administrativo no 15374.001337/2006-
67, que trata de acompanhamento judicial do Mandado de Segurança no 2006.51.01.013416-5, foi
realizada ação fiscal para análise dos contratos de prestação de serviços do período de 01/2008 a
12/2010, referentes a remessas de recursos ao exterior, com o objetivo de apurar a incidência da
CIDE-REMESSAS e comparar com os valores declarados em DCTF e recolhidos em DARF.
Em relação ao referido Mandado de Segurança, o Auditor-Fiscal constatou que este
objetivava a concessão de ordem que lhe garantisse o direito de não recolher a CIDE em relação às
remessas ao exterior para pagamentos de contratos de prestação de serviços, bem como o direito
à compensação dos tributos supostamente recolhidos indevidamente.
No trâmite da ação judicial, reporta que, primeiramente, houve indeferimento da
liminar, seguido de sentença que denegou a segurança, e, ainda, decisão do TRF 2a Região que
negou seguimento do recurso de apelação apresentado pelo interessado.
Houve também interposição de Agravo Interno que teve o provimento negado, e,
Embargo de Declaração igualmente negado pelo Tribunal.
Informa que à época da autuação, o processo judicial aguardava julgamento dos
recursos especial e extraordinário interpostos pelo interessado, porém, não havia nenhum
impedimento para a cobrança da CIDE (fls. 209 e ss.).
Assim, examinando a documentação apresentada pela empresa, juntamente com as
DCTFs por ela transmitidas, constatou situações que ensejaram os lançamentos tributários em
tela, a seguir comentados.
- Das Remessas relativas à Serviços Técnicos e de Assistência Administrativa e
Semelhantes
Em análise à escrituração contábil, contratos de câmbio e contratos celebrados com
os prestadores de serviços, a autoridade tributária aferiu que o interessado não havia recolhido
corretamente a CIDE sobre as remessas relativas a contratação de serviços técnicos especializados,
a seguir detalhados:
- Remessas à empresa MFPM
Constatou a existência de contratos de prestação de serviços de engenharia e de
consultoria e os recolhimentos da CIDE sobre as remessas das respectivas contraprestações. No
entanto, verificou que na apuração da contribuição, a empresa não incluiu na base de cálculo o
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
3
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre a referida remessa, e, consequentemente,
apurou contribuição a menor.
Deste modo, adicionou à base de cálculo o IRRF e efetuou o lançamento da
diferença.
Além destes contratos, verificou ainda a existência de contrato de licença de uso e
suporte técnico, com assistência técnica e acompanhamento permanente, a software utilizado na
produção de pneus, a empresa não considerou as remessas efetuadas como base de incidência da
CIDE.
Destacou o seguinte trecho do contrato:
"- que SEDEPRO se encarrega de desenvolver o software para uma extensa gama de
produtos e assegura uma assistência técnica e acompanhamento permanente ao referido
software, a fim adaptá-lo a novos produtos e aos pedidos do mercado e fornecimentos
disponíveis."
E concluiu o seguinte:
Como o referido contrato não trata exclusivamente de licença de uso de programa
de computador "de prateleira", incluindo, também, prestação de serviços e assistência técnica
permanente, entendemos, não ser aplicável, neste caso, a isenção prevista no parágrafo 1°-A do
artigo 2o da Lei n° 10.168/2000, alterada pela Lei n° 10.332/2001, anteriormente descrita. Da
mesma forma, como o contrato não discrimina os valores que diriam respeito exclusivamente à
licença de uso, como também, os valores dos demais serviços técnicos especializados incluídos, fica
inviabilizada a tributação isolada desses serviços, devendo ser considerado, portanto, o valor total
das remessas para fins de incidência da CIDE.
- Remessas às empresas Latinad, Securitas, Mercuri, Easysoft, Décision, Carolo,
Import Consultants e Racelogic
A autoridade fiscal aferiu que os serviços prestados por estas empresas se
enquadravam como serviços técnicos, configurando, assim, hipótese de incidência da CIDE. Segue
quadro demonstrativo dos serviços prestados por cada empresa:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
4

Tendo em vista que o interessado não havia declarado e recolhido a CIDE para tais
remessas, efetuou os respectivos lançamentos tributários.
Cientificado em 16/01/2013, o interessado apresentou, em 08/02/2013,
impugnação contestando, em suma, duas questões:

Em relação ao primeiro ponto, argui que a autoridade tributária concluiu
equivocadamente que o contrato de licenciamento de software com a empresa MFPM possuía
previsão de serviços conexos de assistência técnica e manutenção, e, por não segregar o preço da
licença de uso do software do preço dos referidos serviços, todo o valor deveria ser tributado.
Neste aspecto, alega que o Auditor Fiscal não analisou detidamente as disposições
contratuais, e, assim, destacou algumas cláusulas com o intuito de comprovar que o objeto do
contrato restringe-se à licença de uso de software.
No que tange à licença de uso de software, explica que o art. 7o, inciso XII, da Lei no
9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), classifica os programas de computador como obras
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
5
intelectuais protegidas pelos direitos autorais, e que o § 1o prevê que os mesmos são objeto de
legislação específica, no caso, a Lei no 9.609/90, a qual estabelece que o uso de programa de
computador será objeto de contrato de licença.
A outra questão trazida na peça impugnatória trata da não inserção do IRRF sobre a
base de cálculo.
A 15a Turma da DRJ-Rio de Janeiro (DRJ-RJO), em sessão datada de 26/09/2017, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, cancelando a exigência fiscal
de R$289.251,80, referente ao mês de fevereiro de 2008. O valor de R$ 12.687,91 foi considerado
definitivamente constituído na esfera administrativa.
Foi exarado o Acórdão no 12-91.722, às fls. 485/502, com a seguinte Ementa:
IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Reputa-se definitivamente constituída, na esfera administrativa, a parcela não
impugnada da exigência fiscal.
CIDE-REMESSAS. PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.
A partir de 1o de janeiro de 2006, as remessas ao exterior, a título de
contraprestação pela licença de uso de programa de computador (software), só
estão sujeitas à incidência da Cide nos casos em que houver a transferência da
correspondente tecnologia.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Remessas) instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RJO em 21/03/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 515), apresentou Recurso
Voluntário em 20/04/2018, às fls. 518/540.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE PARTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO – MATÉRIA ALEGADAMENTE IMPUGNADA
Alega o recorrente que, ao contrário do que afirmou o colegiado a quo, realizou a
devida impugnação de todas as matérias. Seu inconformismo foi fundamentado no Recurso
Voluntário nos seguintes termos, verbis:
17. Como anteriormente relatado, em relação às remessas realizadas às empresas
LATINAD, Securitas, Mercuri, Easysoft, Décision, Carolo, Import Consultants e
Racelogic, a DRJ/RJO entendeu que estas não teriam sido impugnadas, motivo
pelo qual consignou que “os créditos tributários que não integram a lide restam
definitivamente constituídos na esfera administrativa.” Senão vejamos:
(...)
18. Contudo, é incontroverso que a Recorrente impugnou a totalidade da base
de cálculo da CIDE, quanto à indevida inclusão do IRRF, não havendo que se
falar, portanto, em eventual constituição definitiva dos créditos tributários por
ausência de impugnação específica.
19. Ademais, a Recorrente refutou todos os lançamentos tributários sob o
mesmo argumento de que não incide CIDE sobre o mero licenciamento de
software, além do que jamais ocorreu efetiva prestação de serviços de suporte e
manutenção, tampouco de serviços técnicos especializados.
20. Tanto é assim que, em relação a tais empresas, a Recorrente apresentou a
documentação pertinente, a saber:
a. Remessa à empresa Latinad: contratos de câmbio apresentados às fls. 80/84;
b. Remessa à empresa Securitas: contratos de câmbio apresentados às fls. 85/90;
c. Remessa à empresa Mercuri: contratos de câmbio apresentados às fls. 91/100;
d. Remessa à empresa Easyfot: contratos de câmbio apresentados às fls. 101/104;
e. Remessa à empresa Décision: contratos de câmbio apresentados às fls.
105/109;
f. Remessa à empresa Import Consultants: contratos de câmbio apresentados às
fls. 110/112; e
g. Remessa à empresa Racelogic: contratos de câmbio apresentados às fls.
113/117.
21. Evidente, portanto, que a decisão recorrida não analisou devidamente os
referidos contratos.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
7
22. Ao se omitir na apreciação dos argumentos e documentos trazidos pela
Recorrente em sua Impugnação, os d. julgadores de primeira instância violaram o
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
(...)
26. Dessa forma, ainda que se entenda que tais remessas não foram impugnadas,
o que se admite tão somente para fins de argumentação, é certo que o direito de
impugná-las não precluiu, na esteira do que dispõem os artigos 27 e 60 da Lei n.o
9.784/99.
27. Bem por isso, a Recorrente a fim de fortalecer os argumentos e documentos
expostos em sede de Impugnação, e em prol do princípio da verdade material que
rege o processo administrativo tributário, requer seja acostado aos autos o
Contrato celebrado com a Securitas System SAS, cuja denominação social foi
alterada para Niscayah SAS (Doc. 01) que tem por objeto a manutenção dos
sistemas de vigilância, de intrusão e controle de acesso.
28. E, nem se argumente que tais serviços demandariam conhecimentos técnicos
especializados, o que atrairia a incidência da CIDE.
(...)
31. Ora, com base nos conceitos acima, denota-se que os serviços prestados pela
empresa Niscayah não demandam conhecimentos técnicos especializados e não
foram prestados por profissionais liberais, como se infere a título exemplificativo
dos trechos abaixo transcritos:
(...)
34. Dessa forma, considerando (i) que a Recorrente rebateu a totalidade das
acusações do auto de infração e (ii) que não se trata de serviços técnicos
especializados, é evidente que deve ser reformada esta parte da decisão recorrida
para considerar inexigível a incidência da CIDE sobre remessas efetuadas às
empresas LATINAD, Securitas, Mercuri, Easysoft, Décision, Carolo, Import
Consultants e Racelogic.
Vejamos o teor da Impugnação (fls. 293/316) apresentada pelo recorrente:
Nesse diapasão, o Fisco entendeu restarem violados os artigos 2° e 3° da Lei n°
10.168/00, com a redação dada pelo artigo 6° da Lei n° 10.332/01.
No entanto, concessa maxima venia, o auto de infração de CIDE ora hostilizado
não merece prosperar, pois:
(i) não há incidência de CIDE sobre o contrato de mero licenciamento de
software firmado com a empresa MFPM, por tratar-se de direito autoral
conforme expressa previsão legal nesse sentido, cuja remuneração não se dá por
royalties, além do que jamais ocorreu efetiva prestação de serviços de suporte e
manutenção, quiçá serviços técnicos especializados; e
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
8
(ii) o IRRF não compõe a base de cálculo da CIDE, inclusive conforme
entendimento manifestado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
("CIDE").
Passa-se, adiante, a clara demonstração de improcedência da pretensão fiscal.
03. DAS RAZÕES DE IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL
03.1. SOFTWARE É DIREITO AUTORAL. REMUNERAÇÃO AO EXTERIOR NÃO SÃO
ROYALTIES. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
SUPORTE E MANUTENÇÃO NO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
FIRMADO COM A EMPRESA MFPM. NÃO INCIDÊNCIA DE CIDE
(...)
Nesse ponto, a Impugnante ressalta que em nenhum momento a fiscalização da
Secretaria da Receita Federal do Brasil questionou ou cogitou a existência de
transferência de tecnologia no contrato firmado com a MFPM. Assim, a fim de
que não haja alteração ou tentativa de modificação dos motivos determinantes
dos atos administrativos de constituição do crédito tributário no curso do
presente contencioso administrativo tributário, impõe-se a fixação da seguinte
premissa: A autuação em questão não tem por objeto verificar a existência ou não
de transferência de tecnologia no contrato de licença de uso de software firmado
entre a Impugnante e a MFPM.
Ato contínuo, ao identificar as remessas à empresa MFPM, a fiscalização da
Secretaria da Receita Federal do Brasil entendeu pela existência de serviços
conexos, a exemplo de assistência técnica e manutenção, razão pela qual glosou
os valores das remessas sob a justificativa de que (i) falta de recolhimento da CIDE
e (ii) ainda que assim não fosse, o contrato não segrega o valor referente aos
royalties pela licença de uso e o preço dos serviços.
Todavia, o entendimento da fiscalização é equivocado, na medida que não
analisou detidamente as disposições contratuais envolvendo a Impugnante e a
MFPM, tendo, unicamente, se apegado aos aspectos prévios à instauração da
relação contratual.
A simples leitura das cláusulas contratuais na anexa cópia da tradução
juramentada do "Contrato de Licença de Uso de 'Software' para Material de
Fabricação de Pneumáticos" firmado entre a SEDEPRO e a Impugnante revela a
impropriedade do entendimento fiscal - remessas à empresa MFPM (doc. 04).
Para tanto, cumpre a Impugnante transcrever as seguintes cláusulas contratuais:
(...)
A leitura das cláusulas transcritas linhas acima demonstra que o objeto do
contrato se restringe à licença de uso de software.
A seguinte transcrição da cláusula relacionada ao preço do contrato não deixa
dúvidas quanto à inexistência de prestação de serviços conexos como pretende
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
9
fazer crer a fiscalização, uma vez que toma por base para remuneração o direito
concedido à Impugnante e a capacidade de produção de dados do software:
(...)
A cláusula seguinte corrobora que a remuneração é devida apenas pela utilização
do software. Veja-se:
(...)
Em realidade, o que a SEDEPRO assegurou foi assistência técnica ao software a
fim de adaptá-lo a novos produtos e aos pedidos de mercado, na hipótese de vir
a ser demandado pela Impugnante. Em outros termos, a SEDEPRO garantiu à
Impugnante a possibilidade de adaptação do software caso necessário para
atender às suas necessidades, o que por certo seria objeto de outro contrato e
remuneração a parte.
(...)
Portanto, não há dúvidas de que as remessas (MFPM) relacionadas ao Contrato
de Licença de Uso de Software formalizado entre a SEDEPRO e a Impugnante
tiveram por finalidade remunerar o direito de uso, não havendo que se cogitar da
espécie de qualquer prestação de serviço, o que denota a improcedência da
pretensão fiscal em exigir inexistentes débitos de CIDE.
(...)
03.2. DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE. NÃO INCLUSÃO DO VALOR DO IRRF.
PRECEDENTES DO CARF
Sem prejuízo dos argumentos delineados no subtópico precedente, a Impugnante
passa a evidenciar que o valor do IRRF não compõe a base de cálculo da CIDE.
(...)
04. DO PEDIDO
Diante do exposto, a Impugnante requer a V. Sa. o conhecimento e o provimento
da presente Impugnação para:
(i) reconhecer que as remessas (MFPM) relacionadas ao Contrato de Licença de
Uso de Software formalizado entre a SEDEPRO e a Impugnante tiveram por
finalidade remunerar o direito autoral, inexistente, portanto, royalties. Além
disso, não há que se cogitar da espécie de qualquer prestação de serviço,
portanto, aplicável a disposição contida no artigo 2°, § 1°-A, da Lei n° 10.168/00,
com a redação atribuída pela Lei n° 11.452/07; e
(ii) reconhecer a ilegalidade da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE,
determinando-se o recálculo dos valores objeto da presente autuação fiscal, com
o correspondente cancelamento dos débitos constituídos e originados do
Mandado de Procedimento Fiscal n° 07.1.85.00-2012-00819-7.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
10
Da leitura dos excertos acima transcritos, resta evidente que toda a impugnação foi
centrada em apenas dois tópicos: a análise do contrato da MFPM e de suas cláusulas contratuais,
com vistas a demonstrar que, neste contrato específico, inexistiam royalties; e a questão da
ilegalidade da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE.
Não foi realizada a análise de nenhum outro contrato. A juntada dos contratos às
fls. 80/117 se deu apenas durante o curso da fiscalização, em resposta a uma intimação, sem
qualquer vínculo com a impugnação. Além do mais, todos os contratos juntados, à exceção do
contrato da MFPM, eram meramente contratos de câmbio, que em nada esclareciam sobre a
natureza da operação que estava sendo contratada.
O tópico referente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE realmente poderá
afetar toda a base de cálculo do lançamento, mas essa matéria será discutida no próximo item
deste voto, assim como também foi analisada pela instância de piso. Contudo, em relação à
questão da incidência da CIDE sobre os demais contratos, correta a decisão da DRJ em afirmar que
a questão está preclusa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido para considerar inexigível a
incidência da CIDE sobre remessas efetuadas às empresas LATINAD, Securitas, Mercuri, Easysoft,
Décision, Carolo, Import Consultants e Racelogic.

III - DA NÃO INCLUSÃO DO VALOR DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
O recorrente alega que, nos termos do artigo 2o, §3°, da Lei n.o 10.168/2000, com
as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001, a base de cálculo da CIDE não compreende a
inclusão do IRRF. Afirma que a CIDE deve incidir sobre o preço contratualmente pactuado pelas
partes a título de remuneração ou royalties pelas atividades/direitos indicados na legislação, não
incluindo o IRRF.
Contudo, essa matéria já está pacificada na instância administrativa, nos termos da
Súmula CARF no 158:
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esse pedido.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.777 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720018/2013-62
11

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 619
DF CARF MF
Original